Tribunal: TJDFT
Processo: 0707904-11.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL CELEBRADO ANTES DA CITAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INCISO VI DO ART. 485 DO CPC. SENTENÇA MANTIDA.
A celebração de acordo extrajudicial antes da citação válida, sem a presença de advogado da parte Ré constituído nos autos, implica a perda superveniente do interesse processual, tornando-se inviável a homologação da transação, ante a ausência de capacidade postulatória do Réu.
Apelação Cível desprovida.